Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715095-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ante à comprovação de que o acusado se dedicava a atividades criminosa de traficância há mais de quatro anos, conforme depoimento judicial de um usuário, cliente habitual do réu, e dos policiais, além da versão extrajudicial da esposa do acusado, que confirmou ter ciência da prática de traficância pelo marido há cerca de um ano. Aliada à prova oral, foram encontrados na residência do réu cerca de 880g de cocaína, porções e sementes de maconha, balança de precisão, tesouras e dinheiro. 2. Afasta-se a presunção de boa-fé da terceira em nome de quem se encontra registrado o veículo apreendido, uma vez demonstrado que tinha ciência das atividades ilícitas praticadas pelo marido com o emprego do bem. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando não haver provas aptas para afastar a figura do tráfico privilegiado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a divergência jurisprudencial, pois “Uma vez constatada, pela instância ordinária, com amparo em elementos concretos presentes nos autos, a dedicação habitual a atividades criminosas, a modificação deste entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7/STJ. (AgRg no AREsp 1583667/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010